Tribunal: TJPA
Processo: 0804912-40.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804912-40.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0804912-40.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL

DE SÃO FÉLIX DO XINGU

SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

(ATUAL VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). LUIZ C. T. BIBAS

RELATOR(A): DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. ACEITAÇÃO. JUÍZO SUSCITADO. VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA DE BELÉM. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do presente conflito de competência suscitado
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ (_________) dias do mês de ____________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0804912-40.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL

DE SÃO FÉLIX DO XINGU

SUCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

(ATUAL VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). LUIZ C. T. BIBAS

RELATOR(A): DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
conflito negativo de competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da Vara Criminal de São Félix do Xingu
e
suscitado
o
Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, atual Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária,
objetivando processamento dos autos da ação penal de nº 0029399-78.2017.8.14.0401.

O presente conflito surgiu nos autos do supramencionado procedimento penal (nº 0029399-78.2017.8.14.0401) proposto para a apurar a prática de suposto delito tipificado no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, em tese praticado pelo nacional JOÃO PEREIRA DA SILVA.

O juízo suscitado se declarou competente para processar e julgar o feito a ele encaminhado.

Em manifestação o Procurador de Justiça, opinou pelo não conhecimento do presente Conflito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO

O pedido não deve ser conhecido.

Explico.

Dos autos observa-se que o objeto do presente conflito é a

determinação de qual juízo seria o competente para processar e julgar a ação penal nº 0029399-78.2017.8.14.0401, no qual o nacional JOÃO PEREIRA DA SILVA, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 1º, da Lei 8.137/1990.

O suscitante se declarou incompetente.

Já o suscitado aceitou o declínio de competência, após prestar informações ao Tribunal.

Ressalto que existe conflito negativo de competência, quando dois magistrados se declaram incompetentes para processar e julgar determinada causa.

No caso em apreciação, é de rigor reconhecer que não configura tal situação, eis que um deles se declarou competente para decidir a questão.

02 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
não

conheço do conflito negativo de competência.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

Belém, 20/07/2023